Tribunal: TJMT
Processo: 1006447-98.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1006447-98.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GILSON DE SOUZA - CPF: 014.880.201-08 (RECORRENTE), JONADAB VINICIO DOS SANTOS CHAGAS - CPF: 054.354.021-90 (ADVOGADO), MARIA HELENA MOREIRA ANDRADE - CPF: 570.826.341-53 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1006447-98.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1006447-98.2023.8.11.0001

Recorrente:

Gilson de Souza

Recorrida:

Maria Helena Moreira Andrade

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO
DE RECLAMAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCILO JUNTO AO DETRAN - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MINÍMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO - AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA VENDA PELO VENDEDOR PERANTE O ÓRGÃO ADMINISTRATIVO LOGO APÓS A TRADIÇÃO - ARTIGO 134 DO CTB - ÔNUS DO VENDEDOR – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em que pese a autora alegar que em 2012 vendeu a motocicleta, não restou efetivamente comprovada a venda a teor do que dispõe o artigo 373, I do Código de Processo Civil. Desta forma a improcedência da demanda é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1006447-98.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1006447-98.2023.8.11.0001

Recorrente:

Gilson de Souza

Recorrida:

Maria Helena Moreira Andrade

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Gilson de Souza.

Ação:
de Reclamação Cível.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais - MT
.

Sentença
(Id. 228601211): julgou procedente o pedido o inicial para condenado o recorrente à quitação/baixa junto ao DETRAN-MT, de todos os débitos tributários referentes a motocicleta HONDA/CG 125 FAN, ano de fabricação/modelo 2008, Placa NJA-3728, Chassi no 9C2JC30708R1853165, no prazo de 30 (trinta) dias; a efetuar a transferência da propriedade do veículo para o seu nome no prazo de 30 (trinta) dias.

Recurso Cível Inominado
(Id. 230467210): defende a reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido autoral.

Contrarrazões:
Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1006447-98.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1006447-98.2023.8.11.0001

Recorrente:

Gilson de Souza

Recorrida:

Maria Helena Moreira Andrade

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Reclamação Cível proposta por
Maria Helena Moreira Andrade em
face de
Gilson de Souza, em razão de suposta ausência de
transferência do bem móvel.

Da narrativa inicial a autora alega que no ano de 2012 vendeu ao recorrente uma motocicleta
HONDA/CG 125 FAN, ano de fabricação/modelo 2008, Placa NJA-3728, Chassi no 9C2JC30708R1853165, pelo valor de R$ 1.800,00 (mil oitocentos reais), sendo que na época da venda a documentação da motocicleta estava em dia não havendo débitos pendentes.

Aduz que o recorrente ficou com o recibo de transferência autenticado e com reconhecimento de firma junto ao Cartório de Campo Verde-MT, se comprometendo a realizar a transferência do veículo, contudo não cumpriu com o acordado.

Afirma ainda que ele não pagou os documentos da motocicleta e desta forma acumulou débitos junto ao DENTRAN que perfazem o total de
R$ 5.463,10
(cinco mil quatrocentos e sessenta e três reais e dez centavos), além de multas, pontos na CNH da autora e protestos em cartório da dívida ativa.

O recorrente por sua vez alega que não tem legitimidade passiva para responder pela presente demanda, ao argumento de não comprou da recorrida nenhuma da motocicleta, afirma que inexiste nos autos comprovação da celebração do negocio jurídico.

Da análise detida dos autos, observa-se que a recorrida junta diversos áudios de WhatsApp e nenhum outro meio probatório de forma a demonstrar que a tradição realmente ocorreu em 2012, em que pese a afirmação da autora de que o recibo de transferência foi assinado

com firma reconhecida, ela sequer junta nos autos

cópia do recibo, não se desincumbindo, portanto, do ônus probatório a teor do que dispõe o artigo 373, I do código de processo civil.

Importante salientar que o Código Brasileiro de Trânsito informa que
é dever do vendedor comunicar a
venda
do
veículo
ao órgão de trânsito
e do proprietário realizar a transferência de
propriedade
.

Nesse sentido
é o entendimento das Turmas Recursais deste Tribunal:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE
NEGATIVA
DE
PROPRIEDADE
C/C ANULATÓRIA DE DÉBITOS COM PEDIDO DE LIMINAR
VENDA
DE
VEÍCULO
– TRANSFERÊNCIA DE
PROPRIEDADE
NÃO EFETIVADA JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO – DÉBITOS TRIBUTÁRIO E MULTA EM NOME DO RECLAMANTE – INEXISTÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE
VENDA
– ÔNUS PROBATÓRIO NÃO CUMPRIDO
– INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1003698-89.2022.8.11.0051, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/07/2024, Publicado no DJE 09/07/2024)
.

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RENÚNCIA AO DIREITO DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO - ALEGAÇÃO DE VENDA DE VEÍCULO À TERCEIRO -
AUSÊNCIA DE PROVA DA TRADIÇÃO DO BEM E DE COMUNICAÇÃO DE VENDA AO DETRAN - ÔNUS DO RECLAMANTE - RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO - AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DAS ALEGAÇÕES - ÔNUS QUE INCUMBE AO RECLAMANTE, NOS TERMOS DO ART. 373, INC. I, DO CPC - DÉBITOS DEVIDOS
- VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Se o reclamante não cumpriu com a responsabilidade que a lei lhe impõe, não comprovando tradição do veículo e a comunicação de venda do bem, não faz jus ao pretendido afastamento da responsabilidade pelos débitos incidentes sobre o veículo
. 2. Sentença mantida somente diante da impossibilidade da reformatio in pejus, pois não houve interposição de recurso por parte da parte reclamada. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJ-MT 10000022220208110049 MT, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 25/02/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 01/03/2022)

No presente caso, cabia à recorrida comprovar a venda da motocicleta, bem como a entrega do recibo de transferência e ter feito a

comunicação de venda ao órgão responsável.

Por tais razões, a sentença recorrida deve ser reformada, afastando a condenação imposta.

Isto posto, conheço dos recursos interpostos, e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para, na forma do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido inicial.

Sem custas e honorários ante o resultado do recurso.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024